Tribunal: TJDFT
Processo: 0702586-40.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO CONCLUÍDO. DECISÃO. DEMORA INJUSTIFICADA. PRINCÍPIO DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O Mandado de Segurança, de acordo com a Constituição Federal e a Lei 12.016/09, será concedido para amparar direito líquido e certo não protegido pelo Habeas corpus nem pelo Habeas data, quando houver lesão ou ameaça de lesão a direito por ato de autoridade pública ou de particular no seu lugar.
2. No caso, o impetrante sustenta que requereu administrativamente a conversão do tempo de serviço público especial em tempo de serviço comum para fins e aposentadoria. Ocorre que, embora instaurado em março de 2022, o processo administrativo não foi concluído até a data de ajuizamento da ação, perdurando mais de um ano sem justificativa plausível.
3. A omissão da autoridade coatora em proferir decisão definitiva em processo administrativo, em flagrante violação ao prazo legalmente previsto, sem apresentar motivos justificados para a demora, ofende o Princípio razoável do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF; Arts. 48 e 49 da Lei no 9.784/99).
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para CONCEDER A SEGURANÇA e determinar que as autoridades coatoras concluam a análise do processo administrativo SEI no 00113-00004277/2022-67, no prazo de 30 dias.